Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739700-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LINDALVA GONCALVES DIAS AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DECISÃO A autora desta ação rescisória pretende rediscutir toda a causa que fora deduzida em vários processos já transitados em julgado. Pretende obstar o cumprimento das ordens judiciais pendentes através de liminar nesta ação rescisória, sem contudo, trazer conteúdo claro, inequívoco da existência de erro judiciário, mais precisamente dos requisitos exigidos pelo art. 966 e incisos I ao VIII do CPC, ex vi: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos Pretende, ainda, a autora provimento liminar deste Julgador, sem entretanto comprovar que existam fatos claramente definidos e provados que levem a conclusão prevista nas hipóteses dos incisos do art. 966 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração em relação ao indeferimento da liminar, conforme decisão anterior. Vista às partes, após venham conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de junho de 2022